Tribunal: TJMT
Processo: 1017999-97.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017999-97.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), CLEBER FERNANDO ANANIAS - CPF: 985.074.351-49 (EMBARGADO), DIEGO CARDOSO PIOVEZAN - CPF: 001.933.311-01 (EMBARGADO), FRANCISCO CARLOS SPNESKI SPEROTTO - CPF: 044.472.359-51 (EMBARGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIRA DE VASCONCELLOS FARIAS - CPF: 046.763.971-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 16/11/2023 A 23/11/2023, À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR - REDATOR DESIGNADO (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO (INDEA/MT)
— INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão e contradição no acórdão que, com clareza e objetividade, examina os fatos, os atos administrativos, princípios constitucionais e a legislação de regência, para deferir parcialmente a segurança consistente em
determinar que a autoridade impetrada,
observado os perfis profissionais concorridos e
a submissão à
perícia médica em junta médica oficial
,
proceda com a nomeação dos impetrantes em qualquer
Unidade Regional de Supervisão prevista no Edital.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão que
deferiu, em parte, a segurança
(Id.

178114165).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão e contradição, visto que “
não analisado o exposto nas informações oriundas do INDEA, sendo certo que a manutenção da concessão da Segurança irá, então sim, gerar prejuízos aos próprios candidatos do certame, irá ainda causar ingerência indevida no Poder Executivo por parte do Poder Judiciário (uma vez que altera regras editalícias e critérios para nomeação e lotação de servidores) e gerará ainda diversas discordâncias futuras destes no tocante à lotação, ocasionando interposições de diversas ações judiciais etc.
”.

Assevera que, “
o concurso em referência ofertou vagas para cadastro de reserva
” e “
se encontra em vigor (haja vista foi homologado em 15/8/2022), com possibilidade de prorrogação por igual período
”. Ademais,

“
não há qualquer previsão no edital para realização de nomeação, de imediato, de forma diversa do que por Unidade Regional de Supervisão escolhida pelo candidato. E, só há possibilidade de o INDEA realizar nomeação em conformidade com a lista de resultado final por cargo (e não regionalizada) tão somente quando houver esgotamento do cadastro de reserva de uma unidade
”.

Afirma que, deve ser “
consignado expressamente neste feito que, caso a Administração Pública entenda que a lotação dos impetrantes deva ser realizada em Unidade Regionalizada diversa da escolhido pelos embargados quando da inscrição no concurso (para fins organização da lotação por. ex.), não possuem estes direito líquido e certo a permanecerem lotados em local diverso do escolhido
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 2º, e 37,
II, IV,
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões de
Cleber Fernando Ananias, Diego Cardoso Piovezan e Francisco Carlos Spneski Sperotto
(Id. 182596682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO REGIONALIZADO — RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA — PERCENTUAL DO NÚMERO TOTAL DE VAGAS OFERTADO PARA IGUAL CARGO E PERFIL PROFISSIONAL ­— IMPRESCINDIBILIDADE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
EM QUALQUER
UNIDADE REGIONAL DE SUPERVISÃO PREVISTA NO EDITAL
— CONSTATAÇÃO.

Na hipótese de concurso regionalizado para provimento de cargos públicos, a reserva de vagas para pessoas com deficiência deve corresponder ao percentual do número total de vagas ofertado para igual cargo e perfil profissional e não do previsto para cada unidade regional.

Segurança deferida em parte.
(Id. 178114166).

Começo por pontuar que, nada obstante ainda vigente o prazo de validade do certame,
demonstrou a Administração a necessidade de servidor e previsão orçamentária, quando procedeu com as nomeações de cento e nove (109) candidatos para o cargo de Fiscal Estadual da Defesa Agropecuária e Florestal para diversas Unidades Regionais em todo o Estado de Mato Grosso: trinta e nove (39) para o perfil profissional Engenheiro Agrônomo e setenta (70) para o perfil profissional Médico Veterinário, aos quais apenas um (1) é da lista de pessoas com deficiência – PcD, a evidenciar a

redução do número de vagas destinadas à estas,
consoante está bem explícito no acórdão (Id. 178106746 – fls. 3/4).

Também está muito bem explicitado que,
por maiores que sejam as razões da Administração –aqui estão incluídas as
informações prestadas pelo
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso – INDEA/MT –
a distribuição dos cargos por
Unidades Regionais de Supervisão
não é motivo para negar às pessoas com deficiência – PcD a reserva de vagas, de modo que deve ser observado a totalidade das vagas oferecidas no concurso público, não as disponibilizadas por localidade:

[...]
Ora, poderia o impetrado, ao distribuir vagas por Unidades Regionais,
para efeito de reserva às pessoas com deficiência, desconsiderar o total de nomeações para o
mesmo cargo e perfil profissional
, em todo o Estado de Mato Grosso?

A resposta é não.

É certo que, o direito à reserva de vagas em concurso público decorre da necessidade de discriminação positiva:
“
A igualdade, desde Platão e Aristóteles, consiste em tratar-se de modo desigual os desiguais.
” (STF, Tribunal Pleno, MS 26690/DF, relator Ministro Eros Grau, publicado no Diário da Justiça em 19 de dezembro de 2008).

[...]

Indago, para que serviriam todas essas garantias se não fossem efetivadas na prática?

Para nada, a não ser servir de enfeites para inúmeros dispositivos legais e rechear discursos pomposos acerca da proteção às pessoas com deficiência.

Por maiores que sejam as razões para a oferta de inúmeras vagas para o preenchimento de cargos em todo o Estado de Mato Grosso, divididos por Unidades Regionais, com desconsideração do número total para a reserva de vagas às pessoas com deficiência, não justificam a frustração da garantia constitucional.

É de se registrar que, a garantia constitucional, nesses casos, é frustrada antes mesmo da abertura do certame, pois a Administração mesmo com conhecimento da existência de cargos vagos, destina o concurso apenas
para a formação de cadastro de reserva
, e em menos de seis (6) meses da homologação do concurso público, nomeia mais de cem (100) candidatos, a caracterizar um verdadeiro obstáculo ao acesso das pessoas com deficiência ao cargo público por meio da reserva de vagas, que em razão de não vislumbrarem probabilidade alguma de serem nomeadas, nem mesmo se inscreveram. [...]. (Id. 178106746 – fls. 5/11).

Além disso, está explícito no acórdão (Id.
178106746 –
fls. 12) que, embora o edital, em conformidade com a lei, digo, com a Lei Mais Alta, seja grande autoridade e, com seu poder, comanda e disciplina o concurso, na hipótese, acaso estivesse correta a exegese do Edital dada pela pessoa jurídica de direito público interno, se poderia, então, afirmar que aquele (Edital), “
sem saber o que é direito, faz as suas próprias leis
” (Roberto Carlos, Amada, amante).

Ora, contraditório está o Edital que estabelece
o percentual de reserva de vagas de forma regionalizada, contudo, também dispõe
que, “
as pessoas com deficiência é assegurado o percentual de 10% (dez por cento) das vagas que venham a ser autorizadas no prazo de validade deste Concurso Público,

na forma da Lei Complementar Estadual nº 114/2002
, na forma do artigo 37, VIII, da Constituição Federal, da Lei nº 13.146/2015
e do

Decreto nº 9.508/2018
, alterado pelo Decreto nº 9.546/2018
” (subitem 5.1.1.),
pelo que o citado Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018, dispõe em seu artigo 1º, § 4º, I, que, “
na hipótese de concurso público
ou de processo seletivo
regionalizado
ou estruturado por especialidade,
o percentual mínimo de reserva será aplicado ao total das vagas do edital
, ressalvados os casos em que seja demonstrado que a aplicação regionalizada ou por especialidade não implicará em redução do número de vagas destinadas às pessoas com deficiência
; e, além disso, “
o percentual mínimo de reserva será observado na hipótese de
aproveitamento de vagas remanescentes e na
formação de cadastro de reserva
” (II), como é o caso dos autos.

Logo, a nomeação dos embargados,
independentemente da Unidade Regional escolhida,
é de rigor, porquanto restou evidenciada a preterição arbitrária e imotivada.

[...] A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016).

[...] O candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de nomeação, convolando-se em direito subjetivo à posse somente acaso demonstrada a preterição ilegítima ou a comprovada necessidade de serviço pela Administração.

É cabível a nomeação de candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital
quando há quebra da ordem classificatória, ou contratação temporária para preenchimento de vagas existentes, ou, ainda, quando,
surgindo novas vagas durante o prazo de validade do concurso, a administração manifestar inequívoco interesse em preenchê-las
, nomeando candidatos em número maior que o inicialmente ofertado pelo edital; não sendo preenchidas as vagas para as quais houve convocação de candidatos, convola-se em direito subjetivo à nomeação a mera expectativa do próximo candidato classificado fora do número de vagas ofertadas (TJMT - MS 1000309-31.2017.8.11.0000). (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 1018725-76.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 3 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, está claro no acórdão,
aliás, claríssimo que,
como se está a considerar o número total de vagas, a lotação poderá se dar em qualquer das
Unidades Regionais de Supervisão
previstas no Edital:

[...] Assim, para que o mínimo de dez por cento (10%) seja respeitado em favor das pessoas com deficiência – PcD inscritas no concurso público, é necessário levar em consideração o somatório das vagas surgidas
durante o período de vigência do certame
, independentemente da Unidade Regional escolhida pelo candidato.

Entretanto, não é o caso de assegurar a nomeação dos impetrantes para as localidades escolhidas. Na hipótese,
como se está a considerar o número total de vagas,
a lotação poderá se dar em qualquer destas
Unidades Regionais de Supervisão
: Água Boa, Alta Floresta, Barra do Bugres, Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, Matupá, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, São Félix do Araguaia e Sinop.

Por fim e
a latere
, anoto que,
a submissão à
perícia médica em junta médica oficial,
conforme previsto no item 5.1.10 do Edital
, é condição
imprescindível à nomeação dos impetrantes.

[...]

Com essas considerações,
peço vênia ao eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, para deferir, em parte, a segurança e
determinar que a autoridade impetrada,
observado os perfis profissionais concorridos e
a submissão à
perícia médica em junta médica oficial
,
proceda com a nomeação dos impetrantes em qualquer
Unidade Regional de Supervisão prevista no Edital
, no prazo de dez (10) dias. (Id.
78106746 – fls. 13/14
).

Como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023